Tribunal: TJBA
Processo: 8003881-17.2024.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003881-17.2024.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOAO PEDRO CARVALHO MIRANDA

Advogado(s)
:
ANDRE VINICIUS MONTEIRO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE COMPROVADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento parcial ao recurso de apelação da parte autora. A referida decisão reformou a sentença de primeiro grau para reconhecer a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato de empréstimo pessoal, determinando a sua readequação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, bem como condenou a instituição financeira à repetição do indébito em dobro, condicionada à apuração em fase de liquidação de sentença.

II. Questões em discussão

2.
Averiguar se a taxa de juros remuneratórios estipulada no contrato de mútuo bancário configura abusividade capaz de ensejar a revisão das cláusulas contratuais pelo Poder Judiciário. Analisar se é cabível a repetição em dobro dos valores eventualmente cobrados a maior pela instituição financeira, diante da interpretação jurisprudencial acerca da necessidade ou não de comprovação de má-fé.

III. Razões de decidir

3.
A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores estabelece que a revisão das taxas de juros remuneratórios é admitida em situações excepcionais, desde que devidamente caracterizada a relação de consumo e que a abusividade fique cabalmente demonstrada pela discrepância substancial entre a taxa pactuada no instrumento contratual e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para o mesmo período e mesma modalidade de crédito. No caso concreto, constatou-se que a taxa anual fixada no contrato supera significativamente a média de mercado, o que justifica a intervenção judicial para afastar a onerosidade excessiva e restabelecer o equilíbrio contratual.

4.
A repetição do indébito em dobro é devida quando a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa-fé objetiva, não se exigindo a prova do elemento volitivo de má-fé por parte do fornecedor de serviços, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça. A cobrança de encargos manifestamente abusivos, sem a demonstração de engano justificável, atrai a incidência da penalidade civil prevista na legislação consumerista.

IV. Dispositivo e tese

5.
Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. É abusiva a taxa de juros remuneratórios que suplanta de forma significativa a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para o mesmo período e modalidade de operação.

2. A restituição em dobro do indébito independe da comprovação de má-fé, bastando a cobrança de quantia indevida sem engano justificável, em clara violação aos ditames da boa-fé objetiva.

Dispositivos relevantes citados: Artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor; Artigo 932, inciso V, e Artigo 1.021 do Código de Processo Civil. Jurisprudência: STJ, REsp 1.061.530/RS; STJ, EAREsp 676.608/RS; Súmula 13 do TJBA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003881-17.2024.8.05.0154
, em que figuram como agravante BANCO BRADESCO SA. e como agravado JOAO PEDRO CARVALHO MIRANDA

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões, data registrada no sistema

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA